Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702305-28.2020.8.07.0006 RECORRENTE: IVANILDO GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÉBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. DOSIMETRIA. REGIME. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. Sendo as provas no sentido de que o réu ameaçou a vítima com um facão quando surpreendido foi no interior de seu estabelecimento comercial, tem-se como correta a classificação,para esta conduta do delito de "ameaça", pois, caso contrário, no contexto geral, o réu responderia por tentativa de roubo, mas prejudicial do que o enquadramento fracionado que lha foi dado. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. 3. A fixação de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, em face da reincidência, não é de imposição obrigatória, mas sim uma concessão de discricionariedade da lei ao Juízo, que mediante o caso concreto pode avaliar a maior reprovabilidade da conduta e a função da pena para a situação fática lhe apresentada. No caso, como o réu é multirreincidente específico em furtos e já cumpre pena unificada em regime fechado. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena deste novo furto. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a turma julgadora estabeleceu o regime prisional fechado para o cumprimento da reprimenda que imposta, e o fez com lastro exclusivo na sua condição de reincidente, não havendo, portanto, fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, porquanto o entendimento perfilhado pelo acórdão foi no sentido de que, verbis. “Da análise da folha penal do acusado (ID 22358724) observa-se que ele possui 12 (doze) condenações definitivas por fatos anteriores, todas relativas a crimes de furto. Nestes autos, o Juiz do Conhecimento utilizou-se de todas as condenações apenas na segunda fase da dosimetria, para caracterizar a multirreincidência. E, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantenho o entendimento do magistrado, por ser mais favorável ao réu, muito embora algumas das condenações pudessem ser utilizadas para tisnar os antecedentes. Contudo, o histórico penal de cometimento de delitos de furto pelo acusado ao longo dos anos, multirreincidente específico, indicam que o cumprimento da pena em regime fechado é a medida necessária. Registro que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), nos autos do processo de execução que tramita em relação ao apelante Ivanildo Gonçalves dos Santos, no 0015610- 06.2014.8.07.0015 (SEEU), verifiquei que ele já cumpre pena unificada total de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, atualmente em regime fechado (Relatório de Situação Processual Executória datado de 08/01/2021 – movimento 162.1 do processo de execução), não havendo motivos para fixar regime menos gravoso nestes autos” (ID 24437518 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029